Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008074-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP, RICARDO CONEGUNDES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública no 1018698-50.2020.811.0003, determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante até alcançar o patamar de R$ 2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).
Argumenta, em apertada síntese, urgência no desbloqueio das suas contas, pois caso contrário, poderá leva-la a inviabilidade de continuidade de suas atividades, que os valores bloqueados não lhe pertencem, pois tem a finalidade de pagar veículos de comunicação responsáveis pela veiculação das propagandas que são objetos de contratos publicitários.
Afirma que recebeu, à título de comissão dos referidos contratos publicitários, o importe de R$ 442.994,63 (quatrocentos e quarenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), devendo, portanto, ser reduzida a indisponibilidade de bens a este patamar.
Sustenta ainda ausência de requisitos para o deferimento da liminar, pois não há ilegalidades nos contratos publicitários celebrados pela empresa Agravante, ausência de dolo, má-fé e dano ao erário, que participou de processo licitatório lícito e regular e que os aditivos contratuais sempre foram considerados lícitos pelo TCE/MT.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio das contas da empresa Agravante.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois presentes os requisitos legais da indisponibilidade de bens.
Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso e a ação de base, verifica-se, ao menos nesta de cognição sumária e horizontal de conhecimento, a participação da Agravante em atos de improbidade administrativa.
Embora os aditivos contratuais sejam admitidos pela própria lei geral de licitações, estes devem respeitar o limite de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o valor do contrato.
No caso em tela, nesta fase de cognição horizontal, tal limite não fora respeitado, pois aparentemente, houve um incremento contratual que somam o percentual de 249,6%, o que sugere a prática de atos de improbidade por violação à lei, ante ao grande descompasso entre o que a lei autoriza, á título de alteração contratual e os fatos descritos na exordial.
Quanto à indisponibilidade de bens e sua limitação, saliento que a indisponibilidade de bens tem como escopo o integral ressarcimento ao erário público.
Nesse contexto, a medida de indisponibilidade de bens não se limita aos percentuais arguidos pela Agravante, não havendo que se falar, ao menos neste momento processual, em liberação de valores e dos demais bens constritados.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis. 2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). (...) (STJ - REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora